Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713891-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TANIOS NEMER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RONEY TANIOS NEMER em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que recebeu a inicial da Ação Civil de Improbidade Administrativa que lhe imputa ato de improbidade, nos autos n. 0001764-44.2013.8.07.0018. Narra que, na origem, trata-se de Ação Cível Pública por suposto ato de improbidade em razão da contratação, por inexigibilidade de licitação, pela BRASILIATUR do cantor e compositor EDU CASANOVA E DO BLOCO CARNAVALESCO TIETES VIP’S, através da empresa AN BRITO EVENTOS ME, para divulgação do aniversário de 49 anos de Brasília durante o carnaval de Salvador em 2009. Afirma que, segundo o MPDFT teriam sido inobservadas formalidades previstas no art. 25, III, da Lei n. 8.666/93 para o processo de inexigibilidade da licitação, e que a conduta atribuída ao Agravante, à época Presidente da BRASILIATUR, teria sido de ratificar a inexigibilidade e determinado o empenho da despesa. Aduz a exordial não teria descrito qualquer ato doloso com a finalidade de se cometer ato ímprobo, por isso seria caso de pronta rejeição, todavia, não fora isso que fez o d. Juízo a quo, e é contra esta r. decisão que o agravante recorre. Afirma que o agravante, na condição de presidente da BRASILIATUR, competia tomar decisão com respaldo técnico, sendo que o fez, ao considerar parecer 2009/001 emitido pela Agência de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal, cumprindo Decreto no 29.767/08, ambos favoráveis ao patrocínio. Defende a tese de que a ausência de descrição de ato doloso por si só é suficiente para a rejeição da inicial. Destaca também que na esfera penal os envolvidos foram isentados de qualquer responsabilidade. Ao final pugna pela liminar, para suspender a tramitação da ação até julgamento do recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão que recebeu a inicial da ação cível pública. É o relatório. Decido. Ressalto, inicialmente, que a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade é recorrível por meio do agravo de instrumento, por força do disposto no art. 17, §10, da Lei no 8.429/1992 c/c art.1.015, inciso XIII, do CPC. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como relatado, a pretensão da agravante gira em torno da busca pela reforma da r. decisão de primeiro grau que recebeu a inicial da ação civil pública na qual lhe imputa ato de improbidade administrativa. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Neste ponto, cumpre-me advertir, nesta etapa processual incipiente, que não cabe neste momento a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Com efeito, registro que, de acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, depois da fase de apresentação da defesa prévia do requerido ou superado o prazo para o seu oferecimento, vem a fase de “juízo prévio da admissibilidade da ação”, para verificar, o Juiz, em decisão fundamentada preliminar, se recebe ou não a petição inicial da ação civil de improbidade. É contra esta decisão que recorre o agravante. Nessa perspectiva, necessário ressaltar que a rejeição da inicial é medida excepcional, e só tem lugar quando demonstrado cabalmente nos autos a inexistência do fato ou da não ocorrência ao dano ao patrimônio público, ou ainda, não ter ocorrido enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da administração pública, a depender da extensão da conduta ou dano. No caso em tela, em uma análise superficial e apropriada para este momento incipiente, verifico que, apesar dos relevantes argumentos apresentados pelo agravante, não se infere manifesta razão para liminarmente sobrestar a ação principal. Explico. De acordo com a mais balizada jurisprudência, a rejeição da inicial da ação civil pública que apura ato de improbidade administrativa não é a regra, mas sim, a exceção, uma vez que para o seu recebimento basta a presença elementos indiciários mínimos, prevalecendo, na dúvida, nesse tipo de ação, a máxima do in dúbio pro societate. Neste sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBE A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO SOCIETATE. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A rejeição liminar da petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa é medida excepcional que ocorre somente na hipótese de os elementos de informação serem robustos e irrefutáveis quanto à inexistência do ato ou da sua autoria, ou se ausentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é o caso dos autos. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, existindo meros indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, nos termos do artigo 17, §§ 7o, 8o e 9o, pois aplicável, ao caso, o princípio in dubio pro societate. 3. A apuração da participação da parte demandada nas condutas antijurídicas que lhe são imputadas na petição inicial constitui o próprio mérito da ação de improbidade, sendo necessário adentrar na fase probatória a fim de que as questões possam ser examinadas com prudência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1261848, 07060218120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE. RECEBIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há se falar em nulidade da decisão por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. Nos termos da Lei 8.429/1992 a rejeição liminar da Inicial da Ação Civil Pública por atos de improbidade somente deve ocorrer mediante prova inequívoca da inexistência dos atos, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Praesumptio Pro Societate. 3. A peça Exordial da Ação Civil Pública deve narrar os fatos preliminarmente apurados, demonstrando a materialidade e os indícios de autoria que enquadrem os réus em atos tipificados na Lei de Improbidade. 4. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1235814, 07229632820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO CONCISA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão de recebimento da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 2. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, decisão concisa não equivale a decisão desprovida de fundamentação, desde que contenha as razões do convencimento do juiz, ainda que de forma sucinta e objetiva. No caso concreto mostra-se suficientemente fundamentada a decisão de recebimento da inicial, ao consignar a existência de controvérsia acerca do cumprimento do contrato descrito nos autos. Isto porque, segundo o Ministério Público, o ato de improbidade administrativa teria ocorrido justamente por um suposta apropriação de verba pública que deveria ter sido utilizada para pagamento de obrigações assumidas no referido contrato. 3. O juízo de admissibilidade da petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa é exercido mediante cognição sumária e limitada, verificando-se a existência de meros indícios do cometimento do suposto ato ímprobo. O exame da intenção do agente e a efetiva ilicitude do ato constituem o mérito da demanda, a ser apreciado em cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1230840, 07156147120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS SOBRE A EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. POSSIBILIDADE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO PARA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INÉPCIA. PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que recebe a petição inicial da ação de improbidade administrativa não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa, sendo suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há ausência de fundamentação a postergação para sentença final da análise da matéria de mérito. 3. Se a petição inicial contiver a narrativa dos fatos configuradores, em tese da improbidade administrativa, não se configura inépcia da petição inicial, sob pena de esvaziar-se a utilidade da instrução e possibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido." (Acórdão 1194133, 20160020300668AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: 392/394) (Destacou-se) No caso em análise, cumpre observar que o principal fundamento da tese jurídica defendida pelo agravante para obter a reforma da r. decisão agravada é que, na esfera penal a denúncia contra ele não fora recebida. Ocorre que, ao analisar o v. Acórdão no qual se assentou a rejeição da denúncia criminal (ID 25523403), apesar de conter elementos relevantes para o deslinde desta causa, depreende-se a r. decisão do Colendo STF fora por maioria, restando, assim, questionamento quanto à possível cabimento de responsabilização na esfera cível, sobretudo pela independência e autonomia de cada uma das instâncias, o que, in casu, exige desta Turma um exame mais percuciente para o deslinde da causa. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, de liminar em agravo, não se verifica presente requisito cumulativo imprescindível ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, pois, como dito, a rejeição da inicial não é a regra, razão pela qual o indeferimento da medida ora pleiteada que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colham-se as judiciosas manifestações da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator